Tribunal: TJBA
Processo: 8021249-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021249-86.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VANGIVALDO VIEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184, DO STF E RESOLUÇÃO 547, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES. ART. 926, DO CPC. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Trata-se de Execução Fiscal que objetiva a cobrança de crédito tributário referente à multa de infração administrativa, no valor de 4.079,08 (quatro mil e setenta e nove reais reais e oito centavos), extinta pela sentença a quo pela extinção do feito sem a resolução do mérito, em razão do pequeno valor executado, respaldando-se no disposto na Resolução CNJ de número 547 de 2024. 2. O Conselho Nacional de Justiça, objetivando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208, sob a égide da Repercussão Geral (Tema nº 1184), aprovou, em 21/02/2024, a Resolução n.º 30/2024 nos autos do processo eletrônico n.º 000732-68.2024.2.00.0000, a qual impõe a EXTINÇÃO de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8021249-86.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada VANGIVALDO VIEIRA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)